Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600513-31.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face
de EVANDIRA DE FRANÇA, condenando-a ao pagamento de multa de R$
6.000,00, por veiculação de propaganda eleitoral em rede social sem a
comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral, conforme previsto no art. 57-
B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.

1.2. Sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR
julgou procedente a representação.

1.3. A recorrente alega que regularizou a situação após notificação e que o
desconhecimento das normas eleitorais justificaria a ausência de
comunicação prévia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há três questões em discussão: (i) se a obrigação de informar
previamente à Justiça Eleitoral inclui perfis de redes sociais; (ii) se a
regularização posterior afasta a imposição da multa; (iii) se o
desconhecimento da legislação eleitoral pode ser invocado como
justificativa.

Num. 44155004 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084253200000043104678
Número do documento: 24102308084253200000043104678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:03:02

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de comunicar
previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral, conforme art. 57-B, § 1º, IV, da Lei nº 9.504/97, e a
posterior comunicação não afasta a aplicação da multa.

3.2. O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento consolidado de que a
regularização posterior não exclui a multa imposta, pois a norma visa garantir
a transparência e fiscalização da propaganda eleitoral (TSE, AgR-REspEl nº
060028372, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, 15/12/2023).

3.3. O desconhecimento da legislação eleitoral não justifica o
descumprimento das normas impostas aos candidatos, conforme
entendimento doutrinário e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral,
incluindo perfis de redes sociais, sujeita o candidato à multa previs

Inteiro teor:
24/11/2024
Número: 0600513-31.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600513-
31.2024.6.16.0160 com fundamento nos artigos 487, I do CPC, combinado com o artigo 57-B, §5°, da
Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da Resolução n. 23.610/2019, julgou procedente o pedido inicial com
resolução de mérito para fins de reconhecer a prática de propaganda irregular noticiada na inicial,
bem como a responsabilidade da representada e, em consequência, condená-la ao pagamento de
multa sancionatória, que fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais). (Representação por Propaganda
Eleitoral Irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com fulcro no art. 96 da Lei n. 9.504/97,
artigo 3º, parágrafo único e artigo 17 e seguintes da Resolução n. 23.608/2019 do TSE e artigo 28 da
Resolução n. 23.610/2019 do TSE em face de Evandira de França. Alegou que a representada é
candidata ao cargo de vereadora no Município de Reserva do Iguaçu/PR e, não declarou suas redes
sociais à Justiça Eleitoral, nas quais realizou campanha online, conforme url do Facebook
informado na denúncia via Pardal nos autos n. 0600475-19.2024.6.16.0160. Em 17.09.2024, foi
certificado que a candidata não informou qualquer site ou rede social à Justiça Eleitoral, bem como
que há propaganda eleitoral no perfil do Facebook ).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EVANDIRA DE FRANCA (RECORRENTE)
GUSTAVO FELIPE ZENNI (ADVOGADO)
IONE MARGARIDA DOS SANTOS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44155004
23/10/2024
08:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.196

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600513-31.2024.6.16.0160 – Reserva do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: EVANDIRA DE FRANCA
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE ZENNI - OAB/PR104531
ADVOGADO: IONE MARGARIDA DOS SANTOS - OAB/PR43700
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS À JUSTIÇA ELEITORAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Representação eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face
de EVANDIRA DE FRANÇA, condenando-a ao pagamento de multa de R$
6.000,00, por veiculação de propaganda eleitoral em rede social sem a
comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral, conforme previsto no art. 57-
B, § 5º, da Lei nº 9.504/97.

1.2. Sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR
julgou procedente a representação.

1.3. A recorrente alega que regularizou a situação após notificação e que o
desconhecimento das normas eleitorais justificaria a ausência de
comunicação prévia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Há três questões em discussão: (i) se a obrigação de informar
previamente à Justiça Eleitoral inclui perfis de redes sociais; (ii) se a
regularização posterior afasta a imposição da multa; (iii) se o
desconhecimento da legislação eleitoral pode ser invocado como
justificativa.

Num. 44155004 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084253200000043104678
Número do documento: 24102308084253200000043104678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:03:02

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral impõe aos candidatos a obrigação de comunicar
previamente à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados para
propaganda eleitoral, conforme art. 57-B, § 1º, IV, da Lei nº 9.504/97, e a
posterior comunicação não afasta a aplicação da multa.

3.2. O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento consolidado de que a
regularização posterior não exclui a multa imposta, pois a norma visa garantir
a transparência e fiscalização da propaganda eleitoral (TSE, AgR-REspEl nº
060028372, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho, 15/12/2023).

3.3. O desconhecimento da legislação eleitoral não justifica o
descumprimento das normas impostas aos candidatos, conforme
entendimento doutrinário e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido.

4.2. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral,
incluindo perfis de redes sociais, sujeita o candidato à multa prevista no art.
57-B, § 5º, da Lei nº 9.504/97, sendo irrelevante a posterior regularização ou
o desconhecimento da norma."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 1º, IV e § 5º

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-REspEl nº 060028372, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
15/12/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44155004 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084253200000043104678
Número do documento: 24102308084253200000043104678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:03:02

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EVANDIRA DE FRANÇA em
face da sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR, que julgou
procedente a presente representação eleitoral, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, diante da ausência de registro prévio do perfil do facebook utilizado para a
campanha, aplicando multa de R$ 6.000,00 para a representada, com fundamento no
artigo 57-B, § 5° da Lei nº 9.504/97 c/c 28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

Em suas razões recursais, a recorrente afirma que (ID 44128329) após
notificada sobre a suposta propaganda irregular na internet, prontamente apagou a
referida publicação. Além disso, esclarece que a utilização da rede social Facebook foi
feita sem intenção de violar a legislação eleitoral, uma vez que ocorreu devido ao seu
desconhecimento sobre as normas aplicáveis. Ao final, pugna pelo provimento do recurso
e improcedência da representação eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral (ID 44138649).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade.

Como relatado, Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EVANDIRA DE
FRANÇA em face da sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR,
que julgou procedente a presente representação eleitoral, proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL , diante da ausência de registro prévio do perfil do facebook
utilizado para a campanha, aplicando multa de R$ 6.000,00 para a representada, com
fundamento no artigo 57-B, § 5° da Lei nº 9.504/97 c/c 28, § 5º, da Resolução nº
23.610/2019 do TSE.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44128324):

“(...)

2. Inicialmente, é de se verificar que as partes são legítimas e possuem
interesse processual, nos termos da legislação eleitoral.
Num. 44155004 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084253200000043104678
Número do documento: 24102308084253200000043104678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:03:02

Assim, restam presentes os pressupostos para o desenvolvimento válido do
processo.

No mais, nota-se que foram obedecidos os artigos 17 e seguintes da
Resolução TSE n. 23.608/2019, não havendo irregularidades do ponto de
vista processual a serem sanadas.

Dessa forma, passo ao exame meritório dos autos.

3. O feito comporta julgamento antecipado, dispensando dilação probatória, já
que a matéria nele versada é essencialmente de direito, sendo a controvérsia
fática dirimível pela prova documental carreada aos autos.

Acerca do tema, dispõe o artigo 57-B, da Lei n. 9.504/1997 que o candidato
deve informar à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos pelos quais fará
propaganda eleitoral. Veja-se:

(...)

No entanto, restou devidamente demonstrado a propaganda irregular
veiculada em endereço eletrônico não informado a Justiça Eleitoral, bem
como a responsabilidade da representada por sua confecção.

Aliás, cumpre aqui registrar que constatado nos autos n. 0600475-
19.2024.6.16.0160 que ocorreu a publicação de material de campanha na
plataforma Facebook da candidata e que não foi cadastrada para uso.

Portanto, extrai-se que a publicação de propaganda eleitoral na internet, sem
a prévia comunicação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, viola o
dispositivo legal e caracteriza propaganda eleitoral irregular.

Por fim, a posterior retirada da propaganda irregular não tem condão de
afastar a irregularidade patente, até porque, só o fez após a determinação do
juízo, sob pena de cominação de multa diária nos autos n. 0600475-
19.2024.6.16.0160.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Com relação ao valor da multa, por se tratar de rede social que atinge grande
número de pessoas, inclusive o fato do post ter alcançado 24 curtidas e 4
comentários em menos de 20h, justifica-se a fixação da multa além do
mínimo.

Diante disso, fixo a multa em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

4. Em face do exposto, com fundamento nos artigos 487, I do CPC,
combinado com o artigo 57-B, §5°, da Lei 9.504/97 e artigo 28, §5º da
Resolução n. 23.610/2019, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com
Num. 44155004 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084253200000043104678
Número do documento: 24102308084253200000043104678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:03:02

resolução de mérito para fins de reconhecer a prática de propaganda irregular
noticiada na inicial, bem como a responsabilidade da representada e, em
consequência, condená-la ao pagamento de multa sancionatória, que fixo em
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B,
IV, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (grifamos)

O dispositivo legal supratranscrito institui a obrigatoriedade do candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet, sob pena de multa.

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
Num. 44155004 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084253200000043104678
Número do documento: 24102308084253200000043104678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:03:02

propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal do candidato no perfil do
Instagram passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa
a existir a necessidade de comunicação formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral,
com a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, IV, da Lei das Eleições.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º do artigo 57-B da Lei das Eleições. Ademais, o
Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a alegação de
ausência de prejuízo ao processo eleitoral não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art.
28, incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça
Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art.
28 da Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art.
57-B da Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.

Num. 44155004 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084253200000043104678
Número do documento: 24102308084253200000043104678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:03:02

3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não
comunicação tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para
elidir a imposição da multa prevista em lei.

4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas informações
desde o início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP),
permitindo a todos (eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações,
Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral) saber em qual endereço
eletrônico será realizada a propaganda eleitoral na internet e, com isso, aferir
a regularidade do conteúdo postado.5. Como assente na jurisprudência, para
se dar trânsito a recurso inadmitido na origem, devem ser infirmados todos os
fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de obstar a subida do apelo
especial, porquanto "é inviável o conhecimento de recurso que deixa de
apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos da
decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula
26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
julgado em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo
interno.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023).

Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2020, p. 501) que
“A veiculação de propaganda eleitoral na internet em endereços eletrônicos que não
tenham sido previamente comunicados à Justiça Eleitoral é infração sujeita à multa
prevista no § 5º do art. 57-B da LEI.”

Na espécie, o perfil não informado à Justiça Eleitoral, traz a foto do
recorrente, na qual consta o seu nome e número de urna, o partido pelo qual concorre ao
cargo de vereadora, com evidente conteúdo eleitoral em seu favor. Confira-se a imagem
colacionada pelo representante na exordial:

Num. 44155004 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084253200000043104678
Número do documento: 24102308084253200000043104678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:03:02

Outrossim, mesmo que tenha ocorrido a regularização posterior da
comunicação dos endereços eletrônicos, não é possível afastar a aplicação da multa,
uma vez que o artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 tem como objetivo garantir a fiscalização da
propaganda eleitoral. Ademais, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto este Tribunal
Regional Eleitoral possuem entendimento de que a alegação de regularização posterior
dos endereços eletrônicos não exclui a imposição da multa prevista em lei.

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art. 28,
incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.2. A
comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça Eleitoral
deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art. 28 da
Num. 44155004 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084253200000043104678
Número do documento: 24102308084253200000043104678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:03:02

Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art. 57-B da
Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.3. A
ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não comunicação
tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para elidir a imposição
da multa prevista em lei.4. A norma visa à lisura da eleição, com a
transparência nas informações desde o início do processo eleitoral
(apresentação do RRC e do DRAP), permitindo a todos (eleitores, candidatos,
partidos, federações, coligações, Ministério Público Eleitoral e Justiça
Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico será realizada a propaganda
eleitoral na internet e, com isso, aferir a regularidade do conteúdo postado.5.
Como assente na jurisprudência, para se dar trânsito a recurso inadmitido na
origem, devem ser infirmados todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a
quo, a fim de obstar a subida do apelo especial, porquanto "é inviável o
conhecimento de recurso que deixa de apresentar argumentos suficientes
para infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida e, assim, permitir a
sua reforma, nos termos da Súmula 26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-
18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12.8.2022, DJe de
29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo interno.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023.)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ELEIÇÃO 2024. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
PRÉVIA DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA MANTIDA. I. CASO
EM EXAME 1. Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação eleitoral em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em rede social sem a comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral,
aplicando multa no importe de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-B,
§5º, da Lei nº 9.504/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões
em discussão: (i) definir se a obrigação de informar à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos inclui perfis de redes sociais; (ii) estabelecer se a
comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a irregularidade e
afasta a multa; (iii) determinar se as alterações promovidas pela Resolução
TSE nº 23.732/2024 são aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da
anterioridade eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação eleitoral
impõe aos candidatos a obrigação de comunicar previamente à Justiça
Eleitoral todos os endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral,
incluindo perfis de redes sociais, conforme o art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº
9.504/97. 4. A regularização posterior da comunicação dos endereços
eletrônicos não tem o condão de afastar a aplicação da multa, uma vez
que a norma possui caráter objetivo e visa garantir a fiscalização da
propaganda eleitoral. 5. As alterações promovidas pela Resolução TSE nº
23.732/2024 não inovam o ordenamento jurídico, mas apenas detalham
regras já previstas na Lei nº 9.504/97, não havendo violação ao princípio da
anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da Constituição Federal. IV.
Num. 44155004 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084253200000043104678
Número do documento: 24102308084253200000043104678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:03:02

DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A
obrigação de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral inclui perfis de redes sociais utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral. 2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos
não afasta a aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
3. As alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024 não infringem o princípio
da anterioridade eleitoral, por apenas regulamentarem matéria já tratada pela
legislação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º
e §5º; CF/1988, art. 16. Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 20.04.2023;
TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, rel. Desa. Melissa De Azevedo
Olivas, j. 14.09.2022

(RECURSO ELEITORAL nº060022653, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).

E, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral: “A alegação de
desconhecimento da necessidade de informação da rede social à Justiça Eleitoral não
obsta a aplicação da multa, pois de acordo com o art 3º, da LINDB: “Ninguém se escusa
de cumprir a lei, alegando que não a conhece.”.

Assim, é razoável a aplicação da multa no valor de R$ 6.000,00 à
representada, dado que a candidata pode ser identificada pela publicação que apresenta
o nome, número de urna e o partido pelo qual concorre, evidenciando conteúdo eleitoral a
seu favor, o que está em desacordo com o artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.

Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a
manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto por EVANDIRA DE FRANÇA mantendo-se na íntegra a sentença
proferida pelo Juízo a 160ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a representação e
aplicou-lhe multa de R$ 6.000,00, com fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 c/c
28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44155004 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084253200000043104678
Número do documento: 24102308084253200000043104678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:03:02

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600513-31.2024.6.16.0160 -
Reserva do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: EVANDIRA DE FRANCA - Advogados do(a)
RECORRENTE: GUSTAVO FELIPE ZENNI - PR104531, IONE MARGARIDA DOS SANTOS -
PR43700- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44155004 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 23/10/2024 08:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102308084253200000043104678
Número do documento: 24102308084253200000043104678
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 24/11/2024 16:03:03